Tribunal: TJPA
Processo: 0814322-88.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814322-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JACIARA FERREIRA LOPES LEOCADIO

AGRAVADO: HEVERTON WILLIAM SOUZA LEOCADIO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0814322-88.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: JACIARA FERREIRA LOPES

AGRAVADO: HEVERTON WILLIAM SOUZA LEOCÁDIO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________

EMENTA:
PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PORTE DE ARMA. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Jaciara Ferreira Lopes
, inconformada com decisão que
indeferiu pedido de suspensão ou restrição do porte de arma de fogo
do agravado,
Heverton William Souza Leocádio
, policial militar, no contexto de medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor.

Alegações da agravante de
persistência de risco à integridade física
em razão do acesso irrestrito do agravado a armamento.

Decisão de primeiro grau fundamentada na
ausência de descumprimento das medidas já impostas
e no
possível comprometimento do exercício funcional
do agravado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a
necessidade e adequação
da imposição de medida protetiva adicional
com restrição ao porte de arma de fogo
, considerando a função policial do agravado e os elementos concretos de risco apresentados nos autos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência, nos termos da
Lei nº 11.340/2006
, visam a prevenir novas situações de violência, devendo sua aplicação observar os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade
e
fundamentação em risco concreto e atual
.

A jurisprudência do
STJ (Tema Repetitivo 1249)
reconhece a natureza
inibitória e preventiva
das medidas protetivas, cuja vigência está vinculada à
persistência da situação de risco à mulher
, mas
não isenta a análise rigorosa das medidas que impliquem restrições a direitos fundamentais do suposto agressor
.

No caso concreto,
não se verifica descumprimento das medidas vigentes
, tampouco há elementos que evidenciem
ameaça recente, risco iminente ou uso abusivo de arma de fogo
.

A função de
policial militar
exercida pelo agravado
exige porte de arma no desempenho de suas atribuições
, o que reforça a necessidade de ponderação entre a proteção à vítima e a
continuidade do serviço público essencial
.

A decisão recorrida observou os critérios legais e jurisprudenciais, estando
fundamentada na inexistência de evolução fática que justifique a ampliação das restrições
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido
, mantendo-se a decisão que indeferiu a suspensão do porte de arma do agravado.

Tese de julgamento:

A imposição de medida protetiva de urgência que restrinja ou suspenda o porte de arma de fogo do suposto agressor, especialmente quando policial, exige
comprovação concreta de risco atual e relevante à integridade da ofendida
, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A mera função armada do agravado
, sem indícios de descumprimento das medidas vigentes ou de ameaça recente,
não justifica, por si só
, a imposição de restrição adicional.

Dispositivos legais e precedentes citados:

Lei nº 11.340/2006 (arts. 22, 23 e 24)
;

Tema Repetitivo 1249/STJ
;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0814322-88.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: JACIARA FERREIRA LOPES

AGRAVADO: HEVERTON WILLIAM SOUZA LEOCÁDIO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JACIARA FERREIRA LOPES
, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, o qual, ao deferir medidas protetivas de urgência em seu favor, indeferiu o pleito adicional de suspensão ou restrição do porte de arma de fogo do agravado, HEVERTON WILLIAM SOUZA LEOCÁDIO, policial militar.

Sustenta a agravante que, após o fim da relação conjugal, passou a ser ameaçada pelo agravado, que, por exercer função policial, possui porte de arma.

Argumenta que, mesmo com a imposição das medidas protetivas anteriormente deferidas, o risco à sua integridade permanece, especialmente em razão do acesso irrestrito do agravado a armamento letal.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de suspensão do porte de arma de fogo, sob o fundamento de que tal medida, além de desproporcional, poderia comprometer o exercício funcional do agravado.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da decisão.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo improvimento do recurso, por ausência de risco atual ou descumprimento das medidas protetivas vigentes.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A agravante pleiteia que seja inclusive imposta medida protetiva adicional de
suspensão ou restrição do porte/posse de arma de fogo
em desfavor do agravado, com base no fato de que este exerce profissão de policial militar e possui arma, além de haver relação conflituosa e ameaças relatadas.

Entretanto, conforme bem apontado na sentença recorrida, tal pleito
não merece acolhimento
porque lhe falta adequada
proporcionalidade
e
fundamentação concreta
de risco atual à ofendida. Embora haja histórico de conflito entre as partes, os autos não trazem indício de descumprimento das atuais medidas protetivas ou de evolução fática que justifique a ampliação da restrição gravosa ao exercício funcional do agravado.

A imposição de suspensão ou restrição de arma exige lastro probatório robusto quanto ao risco de concretização da arma em violência, o que não se vislumbra.

Ainda que o centro do litígio não seja exatamente o prazo de vigência das medidas, cumpre destacar que, conforme a tese consolidada no Tema Repetitivo 1249 do STJ, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm natureza jurídica de tutela inibitória; sua vigência não depende de boletim de ocorrência, inquérito policial ou ação penal. A duração dessas medidas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, de modo que devem ser fixadas por prazo indeterminado. Contudo, de modo análogo, à restrição de direitos (como o porte/posse de arma) imposta ao suposto agressor exige-se concreta comprovação do risco atual e proporcionalidade na medida restritiva.

No presente caso, a medida adicional postulada não demonstra esse nível de risco atualizado e específico.

No âmbito das medidas protetivas, mesmo admitida sua naturalidade preventiva e protetiva, há que observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando se afetam direitos relacionados ao agressor (como o direito ao porte ou posse de arma, no caso de policial militar).

O juízo de origem, ao indeferir a restrição adicional, ponderou que o agravado exerce função pública em policiamento ostensivo, de modo que a imposição da restrição poderia comprometer seu exercício funcional — fato que,
diante da ausência de indícios de nova agressão ou descumprimento
, se mostra legítimo.

Dessa forma, entendo que a decisão recorrida está devidamente motivada, observou as exigências legais de risco concreto, proporcionalidade e fundamentação, e a agravante não demonstrou situação nova, atual ou grave o suficiente para justificar ampliação das medidas protetivas.

Logo, seu pedido deve ser desprovido.

Posto isso, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/02/2026